Tribunal: TJBA
Processo: 8012433-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012433-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GEOVANE DOS SANTOS DE ARAUJO PINTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUDENTE SUPRALEGAL DE CULPABILIDADE (INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA) AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática de dois roubos majorados com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. O apelante pleiteia: (i) absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, alegando estado de necessidade decorrente de extrema vulnerabilidade econômica; e (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada, sob o argumento de ausência de posse mansa e pacífica dos bens. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias econômicas e familiares do réu configuram a causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; e (ii) saber se a ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva descaracteriza a consumação do crime de roubo, autorizando a desclassificação para a forma tentada. III. Razões de decidir A prova oral e documental confirma a materialidade e autoria delitivas, corroboradas pela confissão do apelante e pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e policiais. A mera alegação de dificuldades financeiras não caracteriza inexigibilidade de conduta diversa, especialmente diante de conduta previamente planejada, praticada em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e pluralidade de vítimas e bens subtraídos. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por curto lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, após o primeiro roubo, o apelante ainda praticou novo assalto antes de ser capturado, evidenciando consumação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condição de vulnerabilidade econômica não configura, por si só, a excludente supralegal de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 71; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.536.762, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2020; STF, HC 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.05.2015. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8012433-42.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante, GEOVANE DOS SANTOS DE ARAUJO PINTO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator